Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-26.2023.8.11.0088
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001080-26.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL NASCIMENTO ANCESCHI - CPF: 045.893.681-29 (APELANTE), JOSE BOTELHO DE CARVALHO NETO - CPF: 923.176.691-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANA ANCESCHI - CPF: 754.610.802-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO NASCIMENTO ANCESCHI - CPF: 011.036.481-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO BRUNO DOS SANTOS - CPF: 930.502.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 276.988.236-87 (VÍTIMA), José Ribamar Santiago (ASSISTENTE), ELEN CRISTINA SOARES MACEDO - CPF: 630.406.461-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E SURPRESA – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE MENÇÃO À REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA NO TRIBUNAL DO JÚRI – NÃO ACOLHIMENTO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AFASTAM A AVENTADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 492, INCISO I, ALÍNEA ‘B’, DO CPP – QUESTIONAMENTO DURANTE INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO E MENÇÃO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA SOBRE ANTECEDENTES NOS DEBATES – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento da tese de violação ao disposto no art. 492, inciso I, alínea ‘
b
’, do CPP, quando verificado que o agravamento da pena pelo reconhecimento da reincidência não foi incluído na sentença ao livre arbítrio do julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Samuel Nascimento Anceschi
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que após deliberação do Conselho de Sentença o condenou pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e surpresa, à pena de 16 anos de reclusão, no regime fechado – Id. 217521851.

Nas razões recursais, o apelante busca o afastamento da agravante da reincidência, em razão de não ter sido mencionada nos debates orais em Plenário, conforme preceitua o art. 492, inciso I, alínea ‘
b
’, do CPP, e, por conseguinte, a redução da pena-base na segunda fase da dosimetria pela incidência da atenuante de confissão espontânea – Id. 217521871.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 217521873.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo – Id. 218245156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, dele conheço.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] No dia 08 de março de 2023, no período noturno, horário impreciso, em residência particular localizada na propriedade rural do acusado, na Linha Amazônia, KM 12, Distrito de Conselvan, em Aripuanã/MT, o denunciado SAMUEL NASCIMENTO ANCESCHI, consciente e voluntariamente, imbuído de animus necandi (vontade de matar), ceifou a vida da vítima Manoel Pereira dos Santos, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, consoante termos de declarações das testemunhas, laudo de necrópsia e certidão de óbito coligidos aos autos Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e local dos fatos, vítima e acusado, os quais eram colegas e estavam residindo no mesmo lar, após terem ingerido bebidas alcoólicas, tiveram uma discussão de somenos importância, momento que trocaram ofensas.

Extrai-se que, após a discussão, o denunciado apossou de sua arma de fogo e determinou que a vítima sentasse em uma cama que guarnecia o local, e, em seguida, disparou contra o tórax do ofendido, levando-o a óbito, consoante laudo de necrópsia de págs. 19/25 e certidão de óbito de pág. 26.

Após o denunciado assassinar a vítima, ele manteve contato com sua irmã Adriana Anceschi e informou que havia assassinado a vítima Manoel, vulgo “Goiano”, e que o cadáver estava dentro de sua residência, pedindo que ela informasse a Polícia Militar para que fosse até o local buscar o corpo.

Diante das informações, a guarnição da Polícia Militar do Distrito de Conselvan dirigiu-se até o local, sendo encontrada a porta da moradia (“barraco”) fechada com uma cordinha e, após abrirem, se depararam com o cadáver da vítima caído sobre uma Por fim, embora o acusado tenha se evadido no momento do crime, foi capturado posteriormente, ocasião em que ao ser interrogado confessou o delito.

O crime foi cometido: (i) por motivo fútil, em razão de uma eventual discussão anterior de somenos importância entre vítima e acusado; (ii) com emprego de meio que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, vez que eram colegas, inclusive estavam residindo juntos, não esperando a reação do réu, bem como em razão de a vítima ter sido obrigada a se sentar em uma cama e aguardar ser alvejada pelo acusado, não tendo qualquer possibilidade de defesa, conforme o próprio denunciado narrou em seu interrogatório [...]”
– Id.

217522682.

Neste apelo, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada, a fim de afastar a agravante da reincidência, por violação ao art. 492, I, ‘
b
" do CPP.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, convém esclarecer que não se desconhece a tese firmada no âmbito do STJ, no sentido de que:

“Mesmo sendo a
reincidência agravante
de
ordem objetiva
, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri q
uando for arguida em plenário nos debates
”
[AgRg no HC 698338 / PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16.9.2022].

As peculiaridades do caso concreto, no entanto, afastam a aventada ilegalidade.

Na espécie, conquanto os debates orais não tenham sido gravados e não conste na Ata de Julgamento, de forma expressa, que o representante Ministerial tenha alegado em debates a presença da agravante da reincidência – Id.

217521847, p. 5, não se pode ignorar que durante o interrogatório do réu, ao ser questionado sobre seus antecedentes na presença dos jurados, ele respondeu que já havia sido indiciado por porte ilegal de arma de fogo – vide termo anexado no Id. 217521852.

Além disso, como admitido pela própria Defensoria Pública em suas razões, “
durante o plenário da sessão de julgamento
”, o Promotor de Justiça fez menção
“sobre maus antecedentes ou possíveis passagens do acusado [sic]”
– Id. 217521871.

Diante desse contexto, conclui-se que o agravamento da pena pelo reconhecimento da reincidência apresenta-se escorreito, já que não fora incluído na sentença ao livre arbítrio do julgador, não havendo falar em redução.

Pelo exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024